Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728186-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALERSON DE OLIVEIRA LIMA, LUCAS DE JESUS SARMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por ALERSON DE OLIVEIRA LIMA e por LUCAS DE JESUS SARMENTO (réus) contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, que os condenou, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Compulsando os autos, verifico que, mesmo após ciência, transcorreu in albis o prazo para o Ministério Público que atua em Primeiro Grau ofertar suas contrarrazões em relação ao recurso de LUCAS (ID no 34601205/35433689/36336320). Portanto, conforme determinado no Despacho de ID no 36336320, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que apresente parecer. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2022 18:02:50. ROBSON BARBOSA Desembargador